Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701684-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ONILDO ARCANJO MARTINS AGRAVADO: DIVINA ROMAO BATISTA DESPACHO ID 40562388. Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 1.024, § 3o do CPC. Ao Agravante para complementar suas razões recursais. Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 81, § 1o). Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.